Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-86.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803403-86.2021.8.14.0051

RECORRENTE: CLEILTON SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, objetivando
a desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber há elementos nos autos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida; (ii) saber se é possível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente deu uma facada nas costas da vítima, atingindo o seu pulmão, órgão vital do corpo humano. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por CLEILTON SILVA DOS SANTOS, termo no ID – 22275051, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 22274995), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 22275059), requer a desclassificação do delito a ele imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Em contrarrazões (
ID - 22275066
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 22275067), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 22682787), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 22274801) o que segue:

“Consta na peça informativa que, no dia 13/04/2021, por volta de 12h00, na Travessa Gurupá, entre Rua Maringá e Rua Beija-flor, Bairro Área Verde, CLEILTON SILVA DOS SANTOS, agindo com a intenção de matar e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um golpe de faca nas costas de MANOEL RAIMUNDO TAVARES, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade.

Segundo narrou-se, no dia supramencionado, CLEITON e MANOEL estavam trabalhando juntos, roçando um terreno, quando, por volta de 12:00h, CLEITON pediu a MANOEL uma faca que estava guardada em sua bolsa de ferramentas. A vítima, ao atender o pedido, perguntou a CLEITON se ele tinha dinheiro para que pudessem comprar o almoço, tendo o denunciado respondido que não.

Em seguida, consta que MANOEL virou de costas para continuar trabalhando, momento em que CLEITON atingiu-o com um golpe de faca na região lombar, levando-o ao chão. Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local.

Mesmo lesionada, a vítima conseguiu voltar para sua casa e acionar o SAMU, tendo sido levado ao Hospital, onde foi submetido à intervenção cirúrgica.

Ressalta-se que, em seu depoimento, a testemunha ANTÔNIA ALVES DE SOUSA (ID 25498940 - Pág. 10), esposa da vítima, informou à autoridade policial que MANOEL já havia comentado que CLEILTON disse que pensava em matá-los.

Diante dos fatos, resta explícito o animus necandi do denunciado, uma vez que atingiu a vítima com claro objetivo de ceifar a sua vida, desferindo um golpe de faca em suas costas. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A ELE IMPUTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Primeiramente, sabe-se que a
pronúncia
exige apenas o convencimento do(a) juiz(a) acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, uma vez que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza, à luz do art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

Por não se tratar de juízo condenatório, a decisão deve se ater a examinar a existência do crime doloso contra a vida e a probabilidade razoável de ser o réu responsável pela prática delituosa.

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria delitiva
estão demonstrados através dos
documentos constantes do inquérito policial
(ID – 22274795), mormente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo de perícia técnica em objeto, bem como por meio da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a vítima MANOEL RAIMUNDO TAVARES relatou que estava roçando em um terreno com o acusado, ora recorrente, o qual saiu para comprar cigarro e quando retornou, pediu a faca que estava dentro de uma bolsa e, sem falar nada, deu uma facada em suas costas, atingindo o seu pulmão e “torando” uma veia, de acordo com informação do médico. Disse, ainda, que, o recorrente já tentou matá-lo com um cacete e que, após a facada, sumiu a quantia de duzentos reais que possuía, o que acredita ter sido utilizada pelo agressor para comprar drogas.

Em juízo, a testemunha ANTÔNIA ALVES DE SOUSA, esposa do ofendido, declarou que no dia em que o recorrente ameaçou o seu marido com um pedaço de pau, Manoel ficou escondido com medo, e que, após a facada no pulmão, ele ficou dois dias no Hospital. Disse, ainda, que as pessoas falam que o motivo do crime era uma quantia de duzentos reais que a vítima portava.

Em juízo, as testemunhas ROSENILSON PERES DOS SANTOS e JOHNNY FREDSON FARIAS SILVA, policiais militares, os quais, em uníssono, afirmaram que o ofendido reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que o esfaqueou nas costas e que a faca utilizada na agressão foi encontrada dentro de uma bolsa com ferramentas que o réu trazia.

Logo,
não se verifica
no presente um
contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente
; aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que, segundo a prova testemunhal, a vítima foi atingida por um golpe de faca nas costas, o qual perfurou o seu pulmão, órgão vital do corpo humano, o que, em princípio, nos permite concluir que o recorrente tinha a intenção de matá-la.

Destarte,
a dúvida suscitada quanto à existência ou não do dolo de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, nos termos do
art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1.
Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi
, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA, 0800459-61.2022.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 29/10/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO
.

A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de prova da ação penal.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída à recorrente, torna-se impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença
.”
(TJ/MG, 0005605-66.2022.8.13.0567, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 11/04/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INDICIOS SUFICIENTES AUTORIA
. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.

Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que
compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria
. No caso em questão, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada. Há igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria do delito. Em juízo, o recorrente alega que chamou o corréu Leandro para "dar um susto", negando intenção de matá-la. Ainda, negou, que tenha tomado o revólver das mãos do corréu para efetuar novos disparos contra a vítima. Tem-se que, diante do conjunto probatório complexo e contraditório, deverão ser submetidos ao amplo debate e exame pelo Júri.
No caso em questão, não há elementos para de plano reconhecer a intenção do pronunciado, o que afasta, neste momento, uma decisão desclassificatória
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5000203-02.2024.8.21.0089, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Kern, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio qualificado –
pronúncia – pleito de desclassificação para lesão corporal – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – apreciação reservada ao conselho de sentença
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 3000584-41.2012.8.26.0278, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA
.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma,
a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 22274995):

“(...)

A qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pois, segundo a acusação foi caracterizada “pela maneira repentina, quando ele estava de costas, sem esperar a agressão” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter trazido um sofrimento desnecessário a vítima, bem como, impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedentes
, e, também retirar essas questões da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, as suas imputações não são manifestamente improcedentes como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato do recorrente, de surpresa, ter atingido a vítima, de costas, com um golpe de faca, perfurando o seu pulmão.

Logo, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 25/03/2025